Tribunal: TJSP
Processo: 1007910-52.2022.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de crédito cumulada com pedido de indenização por danos morais.

Autora alega desconhecer o débito que resultou na inscrição do seu nome na plataforma "Acordo Certo".

Respeitável sentença declarou a inexigibilidade do crédito e afastou a pretensão indenizatória, condenando autora e ré ao pagamento de honorários de sucumbência à parte contrária

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de crédito cumulada com pedido de indenização por danos morais.

Autora alega desconhecer o débito que resultou na inscrição do seu nome na plataforma "Acordo Certo".

Respeitável sentença declarou a inexigibilidade do crédito e afastou a pretensão indenizatória, condenando autora e ré ao pagamento de honorários de sucumbência à parte contrária fixados por equidade em R$800,00.

Recurso da autora insistindo na condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Pugna que o arbitramento dos honorários de sucumbência se dê com base na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil (R$5.358,63) ou em 10% sobre o valor da causa, considerando o critério de maior valor.

Dano moral não caracterizado Consumidora que possui diversas anotações concomitantes. Matéria sedimentada pela Súmula 385 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

Pretensão de que os honorários de sucumbência sejam fixados com base na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Magistrado não está vinculado e muito menos subordinado a adotar a tabela de preços sugerida e divulgada pelo órgão de classe dos Advogados, pois implicaria em indevida e repugnante interferência na tarefa indelegável do Juiz. Jurisprudência.

Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou tese na análise do tema 1.076 no sentido de que se admite a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou, o valor da causa for muito baixo. Caso concreto em que não houve proveito econômico ou vencedor e nem o valor da causa

(R$30.158,50) é muito baixo. Honorários pelos quais a empresa ré foi condenada devem ser arbitrados em 10% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 85 § 2o, do Código de Processo Civil. Jurisprudência.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.